Tribunal: TJBA
Processo: 8025237-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025237-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROGERIO CAVALCANTE FARIAS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE. TÍTULO EXECUTIVO CONTESTADO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. RECURSO PROVIDO. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser admitida, excepcionalmente, mesmo na ausência de garantia do juízo, quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC. A jurisprudência e a doutrina processual civil têm sedimentado o entendimento de que a ausência de garantia da execução prevista no art. 919, §1º, do CPC não é óbice absoluto à concessão do efeito suspensivo, desde que demonstrados os requisitos da tutela de urgência. No caso, há indícios de vícios na formação do título executivo, especialmente quanto à regularidade da contratação e à representação da parte executada, o que autoriza o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão que condicionou o processamento dos embargos à prévia garantia da execução. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025237-11.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ROGERIO CAVALCANTE FARIAS SANTOS e como Agravado BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, para suspender o curso da execução de n.º 0023802-29.2011.8.05.0001, até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 5/S